Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702408-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESISLANE BATISTA PEREIRA ALENCAR AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RESISLANE BATISTA PEREIRA ALENCAR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria difícil ou impossível reparação, porquanto demonstrada a melhoria funcional da qualidade de vida com a realização da cirurgia, bem assim apontando ser o rol de procedimentos da ANS meramente exemplificativo. Sustenta que a “havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual. Ou seja, é o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito”. Aduz que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que “há evidente urgência na prestação pretendida, pois a sua ausência acarreta outros problemas de saúde à parte agravante, como dores e dermatofitose de repetição e agravamento da condição física da autora, ora agravante e que, restou por ela demonstrado que há direito em ter a sua cirurgia reparadora coberta pela agravada”. Salienta que “a cirurgia reparadora do contorno corporal ajuda a promover a reintegração social e psicológica desses pacientes. Além disso, as operações plásticas reparadoras após a gastroplastia têm como objetivo otimizar os resultados funcionais obtidos pela cirurgia bariátrica através da remoção do excesso de pele”, fazendo referência a pareceres NATJUS acostados junto à petição inicial na ação originária. Menciona diversos provimentos jurisdicionais desta Corte no fito de demonstrar a aderência de sua argumentação à jurisprudência relativa à matéria em debate no presente agravo de instrumento. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. Dispensado o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão objurgada (ID 147499250). É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, passo à análise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID 146458582) e foi submetida à cirurgia bariátrica há mais de 2 (dois) anos (ID 146458584), com perda ponderal e apresentando hipertrofia mamária, assimetria e presença de lipodistrofia nas laterais do tórax, nas regiões escapulares e nas “asas” torácicas bilateralmente (ID 146458583 e 146458586). Dos aludidos laudos médicos (ID 146458583 e 146458586) é possível auferir, ainda, que a autora apresentou “queixas de dor nas costas de longa data e com piora, após esforços”, possuindo indicação de tratamento cirúrgico para correção da hipertrofia mamária e de lipodistrofias. Contudo, como bem assinalado na decisão na origem, dos aludidos elementos probatórios relativos ao quadro de saúde da parte autora, não se revela o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, o que tampouco foi atestado pelos médicos assistentes, sendo o procedimento vindicado de caráter evidentemente eletivo. Cumpre destacar que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas nem todas as cirurgias são reparadoras (p. ex. assimetria mamária), razão pela qual a dilação probatória se faz necessária, sobretudo em razão de não ter havido a consignação, pelos médicos assistentes em seus laudos trazidos à colação pela autora, a existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Consigno que não se debate no feito acerca da efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitadas pelos médicos assistentes, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora, senão conforma o processo em analisar o pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. E nesse sentido, deve ser mantida, por ora, a decisão objurgada diante da necessidade de melhor avaliação, mediante contraditório e incursão na fase probatória na origem, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte autora não autoriza a constatação, de plano e de maneira suficiente, da urgência na realização dos procedimentos negados pelo plano. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa, inclusive acerca da existência de determinação de suspensão nacional dos processos que conformem o Tema 1069/STJ: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, consoante decisão de afetação em 09/10/2020 pelo Min Ricardo Villas Bôas Cueva, no âmbito dos REsp 1870834/SP e 1872321/SP. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator